Tribunal: TJDFT
Processo: 0735958-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735958-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ILANA GODINHO KENNE AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE CARLOS KENNE AGRAVADO: MARILENE MARIA DOS SANTOS BONIFACIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS KENNE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710391-19.2019.8.07.0007, determinou o cancelamento da restrição via sistema Renajud do veículo Toyota Corolla, placa PBO 9642, nos seguintes termos (ID 139110304 do processo originário): “Inicialmente, considerando a consulta ao INFOJUD realizada nos autos, inclua-se restrição de sigilo nos documentos IDs 124222749, 124222750 e 124222751. Determino à Secretaria que proceda a liberação de visibilidade de sigilo de tal documento somente ao(a) advogado(a) da parte autora. Advirto que eventual reprodução do referido documento será responsabilizada legalmente. Passo à análise dos pedidos ID 134134392. Indefiro a expedição de mandado para penhora do veículo registrado no nome da executada, pois conforme diligência realizada no ID 131684930, o veículo não se encontra mais na posse da executada, tendo sido vendido a terceiro segundo informado ao Oficial de Justiça. Assim, removo a restrição via sistema RENAJUD, conforme comprovante anexo, referente ao veículo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, placa PBO9642 DF, uma vez que não localizado no endereço diligenciado. Ademais, para análise dos demais pedidos, de penhora dos imóveis de matrícula n. 134135903 e n. 88127, fica a parte exequente intimada a juntar aos autos certidão de matrícula atualizada do imóvel. Prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo em branco, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito.”. Em suas razões recursais (ID 40639674), afirma que a executada foi condenada a restituir as quantias subtraídas da conta do falecido, tendo sido provado, posteriormente, que as quantias foram utilizadas para adquirir dois imóveis e o veículo Toyota/Corolla, Placa PBO 9642. Informa que foi expedido mandado de penhora do veículo, tendo a viúva informado que procedeu à alienação do bem. Noticia que o juízo a quo determinou a baixa da restrição de circulação do veículo via sistema Renajud. Argumenta que a executada não trouxe nenhum documento nos autos comprovando a alienação do veículo. Acrescenta que, caso o bem tenha sido alienado, o adquirente não é terceiro de boa-fé, pois já havia se iniciado o cumprimento de sentença. Alega que pode indicar endereço para localizar o bem e que a restrição visa exatamente impedir que o veículo seja alienado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a reinserção do registro da restrição veicular, até o julgamento do presente recurso. No mérito, seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Antes de analisar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar a digressão dos fatos ocorridos no cumprimento de sentença. Verifico que foi ajuizado o cumprimento de sentença em 09/11/2021, tendo sido determinadas a penhora e a restrição de licenciamento do veículo Toyota Corolla, placa PBO 9642, registrado em nome da executada, conforme decisão de ID 12641487. A restrição do bem junto ao sistema Renajud foi efetivada, conforme documento de ID 128136906 dos autos originários. Expedido mandado de penhora do veículo, a executada informou ao Oficial de Justiça que o bem não mais está em sua posse, pois teria sido vendido em janeiro de 2022. O juízo a quo determinou a liberação da restrição do veículo, ao fundamento de que teria sido alienado a terceiro. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não há nenhum elemento nos autos que comprove ou, ao menos, indique que o veículo registrado em nome da executada foi alienado a terceiro. Ao contrário, consta, apenas, declaração da própria devedora ao Oficial de Justiça, contudo sem nenhuma informação acerca de quem teria adquirido o bem, sem a exibição do contrato firmado ou a apresentação de dados da alienação efetuada. Assim sendo, ao que tudo indica, a devedora se limitou a meras alegações, sem, contudo, demonstrar o fato alegado. Por outro lado, a manutenção da restrição imposta no veículo junto ao sistema Renajud é medida eficaz para evitar que o bem seja alienado e, assim, resguardar, o direito de terceiros de boa-fé. Com efeito, caso o bem tenha sido efetivamente alienado no curso do cumprimento de sentença, cabe ao suposto terceiro de boa-fé postular sua liberação. Assim sendo, em princípio, não tendo sido provada a alienação, deve ser mantida a restrição do veículo no sistema Renajud, permitindo que o credor realize diligências para localizar o bem. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, restou demonstrada a probabilidade do direito. O perigo da demora também restou provado, pois a liberação da restrição no Renajud pode prejudicar terceiros de boa-fé, além de inviabilizar que o credor localize o bem para a satisfação da dívida. Ante o exposto, defiro a liminar postulada para determinar que o juízo a quo proceda à reinserção da restrição do veículo no sistema Renajud, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem para o cumprimento da decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora